Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONCEDIDA.
I – Em hipóteses nas quais o paciente responde ao processo em liberdade, a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere (Precedentes STJ).
II - No caso dos autos, restou demonstrado o constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que este permaneceu solto durante a instrução criminal e compareceu a todos os atos processuais. De igual modo, não houve a indicação de qualquer fato novo e posterior durante o curso do processo que autorizasse a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da condenação.
III - Ordem concedida.